Tribunal: TJMT
Processo: 1000017-29.2021.8.11.0025
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO DEFENSIVO. 1. PRIMEIRA PRELIMINAR. NULIDADE DESTE PROCESSO POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ. INOCORRÊNCIA. ACERTADA TRAMITAÇÃO DAS AÇÕES PENAIS CONTRA GRUPO ORGANIZADO NA VARA ESPECIALIZADA. REJEIÇÃO. 2. SEGUNDA PRELIMINAR. NULIDADE DESTE PROCESSO EM RAZÃO DA ILEGALIDADE DE JURISDIÇÃO DA VARA ESPECIALIZADA EM TODO O ESTADO DE MATO GROSSO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS REGRAS DE COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA. É ATRIBUIÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA A ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DE SEUS ÓRGÃOS. REJEIÇÃO. 3. TERCEIRA PRELIMINAR. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL DOS APELANTES POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. CRIMES APURADOS NESTA AÇÃO PENAL COMPROVADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. 4. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES QUANTO AOS CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. DECLARAÇÕES DOS INVESTIGADORES DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL E ANÁLISE DO CONTEÚDO DOS APARELHOS TELEFÔNICOS APREENDIDOS COMPROVAM QUE OS CINCO ARMAZENAVAM E COMERCIALIZAVAM ENTORPECENTES E EXERCIAM FUNÇÕES ESPECÍFICAS NA FACÇÃO CRIMINOSA “COMANDO VERMELHO”. 5. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DE UM DOS APELANTES PARA POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO MERCANTIL DAS DROGAS APREENDIDAS. 6. PRELIMINARES REJEITADAS. E, NO MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO.
1. É competente o Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá para processar e julgar a ação penal em que se apurar crime de organização criminosa, cometido na Comarca de Rondonópolis, por força do que dispõe a Resolução n. 11/2017, do Tribunal Pleno, sendo certo que “A especialização de varas consiste em alteração de competência territorial em razão da matéria, e não alteração de competência material, regida pelo art. 22 da Constituição Federal” (STF, Habeas Corpus n. 113018).
2. A jurisprudência dos tribunais superiores, por força do disposto no art. 96, I, a, da Constituição Federal, entende cabível a designação de competência territorial em razão da matéria por deliberação dos tribunais. E, por certo, as ações penais que apuram a prática de crimes praticados por organizações criminosas, mesmo que ocorridos em outras comarcas, no interior do Estado, deverão ser submetidos à apreciação judicial do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, em razão da sua especialização, de forma que inexiste violação das regras e critérios de competência.
3. A par do atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do art. 226 do Código de Processo Penal, ainda que não obedecidos os requisitos descritos no referido dispositivo, não há que se falar em nulidade do reconhecimento pessoal dos apelantes, porquanto este não foi o único elemento de prova a lastrear a condenação dos cinco.
4. O farto conjunto probatório, com destaque para o conteúdo dos aparelhos telefônicos apreendidos, aliado às declarações dos policiais civis que conduziram as investigações, demonstra claramente a prática dos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa pelos apelantes, não se podendo, pois, falar em absolvição dos cinco.
5. Demonstrada a destinação mercantil das drogas apreendidas, resta inviável a desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para o delito de posse de droga para consumo próprio.
6. Preliminares rejeitadas. E, no mérito, recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000017-29.2021.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Latrocínio, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CAIO VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 062.409.881-89 (APELANTE), LUIZ CARLOS DA SILVA WESTPHAL - CPF: 061.819.711-73 (APELANTE), IVAN PAULA DA SILVA - CPF: 054.866.441-24 (APELANTE), VITOR JUNIOR DE PAULA FELISBINO - CPF: 040.947.622-64 (APELANTE), JHONATAN GONCALVES - CPF: 030.343.792-85 (APELANTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), BENEDITO VERISSIMO DA COSTA NETO - CPF: 712.878.841-72 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON ALVES BEZERRA - CPF: 551.233.171-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO VIRGILIO OLIVEIRA - CPF: 015.848.691-94 (TERCEIRO INTERESSADO), MOACIR JOSE BETAO - CPF: 405.906.071-20 (VÍTIMA), ADEMAR FRANCISCO FEIJO - CPF: 251.302.269-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEI MARCOS CORREIA - CPF: 098.060.498-29 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NIVALDO DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 035.908.431-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.

TRÁFICO DE DROGAS
E
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
RECURSO DEFENSIVO
.
1.
PRIMEIRA
PRELIMINAR
.
NULIDADE
DESTE
PROCESSO POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO

DA 7a VARA CRIMINAL
DA COMARCA
DE CUIABÁ
.
INOCORRÊNCIA. ACERTADA TRAMITAÇÃO DAS AÇÕES PENAIS CONTRA GRUPO ORGANIZADO NA VARA ESPECIALIZADA
.
REJEIÇÃO.
2.
SEGUNDA
PRELIMINAR
.
NULIDADE
DESTE PROCESSO
EM
RAZÃO DA ILEGALIDADE DE JURISDIÇÃO DA VARA ESPECIALIZADA EM TODO O ESTADO DE MATO GROSSO.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS REGRAS DE COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA. É ATRIBUIÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA A ORGANIZAÇÃO
JUDICIÁRIA DE SEUS ÓRGÃOS
.
REJEIÇÃO.

3.
TERCEIRA
PRELIMINAR
.
NULIDADE
DO RECONHECIMENTO PESSOAL
DOS APELANTES
POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
. INOCORRÊNCIA.
CRIMES
APURADOS NESTA AÇÃO PENAL COMPROVADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO.
4.
MÉRITO.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
DOS APELANTES
QUANTO
AO
S
CRIME
S
DE ORGANIZ
AÇÃO CRIMINOSA

E TRÁFICO DE DROGAS
.
DECLARAÇÕES DOS INVESTIGADORES
DA
POLÍCIA
JUDICIÁRIA CIVIL
E ANÁLISE DO CONTEÚDO DOS APARELHOS TELEFÔNICOS APREENDIDOS

COMPROVA
M
QUE OS
CINCO

ARMAZENAVAM E COMERCIALIZAVAM ENTORPECENTES E
EXERCIAM FUNÇÕES ESPECÍFICAS NA
FACÇÃO CRIMINOSA
“
COMANDO VERMELHO
”
.

5.
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA
DE UM DOS APELANTES
PARA POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO.
IMPOSSIBILIDADE
. COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO MERCANTIL DA
S
DROGA
S
APREENDIDA
S
.
6
.
PRELIMINAR
ES
REJEITADA
S
.
E,
NO
MÉRITO
,

RECURSO

DES
PROVIDO
.

1.

É competente
o Juízo da
7a Vara Criminal de Cuiabá para processar e julgar a ação penal em que se apurar crime de organização criminosa, cometido na Comarca de Rondonópolis, por força do que dispõe a Resolução n. 11/2017, do Tribunal Pleno
, sendo certo que
“
A especialização de varas consiste em alteração de competência territorial em razão da matéria, e não alteração de competência material, regida pelo art. 22 da Constituição Federal
”
(STF, H
abeas
C
orpus
n
.
113018).

2.
A jurisprudência dos tribunais superiores, por força do disposto no art. 96, I,
a
, da Constituição Federal, entende cabível a designação de competência territorial em razão da matéria por deliberação dos
t
ribunais
.

E
, por certo,
as ações penais
que apuram a prática de crimes praticados por organizações criminosas, mesmo que ocorridos em outras
c
omarcas, no interior do Estado, deverão ser submetidos à apreciação judicial do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, em razão da sua especialização, de forma que inexiste violação das regras e critérios de competência.

3.
A par do atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do art. 226 do Código de Processo Penal, ainda que não obedecidos os requisitos descritos no referido dispositivo, não há que se falar em nulidade do reconhecimento pessoal do
s
apelante
s
, porquanto este não
foi
o único elemento de prova a lastrear a condenação
dos cinco
.

4
.

O farto conjunto probatório, com destaque para
o conteúdo dos aparelhos telefônicos apreendidos
, aliado
às declarações dos
policiais civis que conduziram a
s
investigaç
ões
, demonstra claramente a prática do
s crimes de
tráfico
de drogas e organização criminosa
pelos apelantes
, não se podendo
, pois,
falar em absolvição
dos cinco
.

5.
Demonstrada a destinação mercantil da
s
droga
s
apreendida
s
,
resta
inviável a desclassificação

do crime de tráfico de
entorpecentes

para
o delito de
posse de drog
a para consumo próprio.

6
.
Preliminar
es
rejeitada
s
.

E, n
o m
érito
,

recurso
des
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Caio Vinícius de Oliveira Silva
,
Luiz Carlos da Silva
Westphal
,
Ivan Paula da Silva
,
Vitor Júnior de Paula Felisbino
e
Jhonatan Gonçalves
, contra a s
entença prolatada pelo Juízo da
7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/
MT
,
nos autos da Ação Penal n.
1000017-29.2021.8.11.0025
,
conden
ando-os

pelos crimes de
organização criminosa majorada pelo emprego de arma de fogo e tráfico de drogas
(
art. 2, § 2o, da Lei n
.
12.850/2013 e art. 33, caput, da Lei n
.
11.343/2006
)
,
aplicando
aos cinco a
pena
individual
de 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão
,
a ser
cumprida
no regime inicial fechado
por Caio Vinícius
;
e no semiaberto pelos demais
;

além do pagamento de

512

(quinhentos e doze) dias-multa
,
arbitrados
no valor unitário mínimo
(ID
193097890
)
.

Os apelantes
,
nas razões
conjuntas que se encontram
no ID
193097901
,

formularam os seguintes pedidos:

[...]
a) Seja declarada incidentalmente inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, e por consequência que seja suprimido parcialmente do texto o termo “com jurisdição em todo o Estado”, da Resolução no. 11/2017 do Tribunal Pleno por afronta o disposto no art. 22, I,
c.
c
art. 5o, inciso LIII, ambos da Constituição Federal, mantendo-se as demais disposições da referida resolução;

b) Seja declarada a ilegalidade parcial da resolução, para suprimir do texto o termo “com jurisdição em todo o Estado”, da Resolução no. 11/2017 do Tribunal Pleno por afronta, uma vez que referida resolução negou vigência e contrariou os artigos 69 e 70, ambos do Código de Processo Penal, com a consequente remessa dos autos para a comarca de origem;

c) Seja reconhecida a preliminar de nulidade do reconhecimento promovido perante a autoridade policial, por violação das regras processuais dispostas no artigo 226 do Código de Processo Penal, com evidente negativa de vigência de lei federal, nos termos do inciso IV, artigo 564 da referida lei;

d) A absolvição pelo delito de organização criminosa, por não haver provas suficientes de autoria delitiva, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal;

e) A absolvição dos acusados Caio, Vitor, Ivan e Jhonatan quanto ao delito de tráfico de drogas, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, bem como a desclassificação do art. 33, Caput, para a aplicação do artigo 28 da Lei 11.343/2006, observando a quantidade apreendida da
substancia
(Cannabis Sativa L) e ao local onde ocorrera a apreensão, em relação a Luiz Carlos. [...]

Nas contrarrazões
que se
encontram
no ID
1
92062420
, o Ministério Público
requer a rejeição das preliminares arguidas
.

E
, no mérito, manifesta-se pel
o desprovimento d
o
recurso
. E
, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
198712196
, segu
e
a mesma linha intelectiva das contrarrazões.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA
PRELIMINAR

Nulidade
deste
processo por incompetência do
J
uíz
o
da
7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá

Como consta no relatório,
os apelantes

suscita
m

o reconhecimento de
incompetência do juízo, ao argumento de que
o Juízo da
7a Vara Criminal da
Comarca de
Cuiabá
é incompetente para analisar o
processo
,
sob o argumento de inconstitucionalidade incidental por vício formal da Resolução n. 11/2017, do Tribunal Pleno
por
que
“
O termo “
com jurisdição em todo o Estado
” a competência da 7a Vara Criminal da Capital para julgar crimes de organização criminosa, consiste no vício de iniciativa para legislar acerca da competência em razão do território, uma vez que incumbe a lei federal dispor sobre a matéria processual, nos termos do inciso I, artigo 22 da Constituição Federal.
”.
Destaques no original

É
sabido que
o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca
de Cuiabá
é o competente para processar e julgar crimes de organização criminosa e seus incidentes, em todo o território do Estado de Mato Grosso.

Ainda n
ess
a
senda
,
deve ser
registra
do
que,
diferente do que alega
os apelantes,

não
se
verific
a
a existência de competência em razão da matéria com assento constitucional e caráter absoluto, mas sim competência decorrente da especialização das varas judiciais, definida pela organização judiciária dos próprios
t
ribunais (art. 74 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
)
,
que

almejam
a otimização e a eficiência na instrução e condução dos
processos
que apuram delitos de determinada natureza, ou seja, a viabilização de um provimento mais especializado e técnico às partes integrantes
e interessadas
na
s
lide
s
,
com o objetivo de
facilitar o acesso do autor ao
Poder J
udici
ário
e
ofertar maiores oportunidades de defesa ao réu.

Des
s
e modo,
é forçoso concluir
que o eventual descumprimento às regras de especialização das varas, não enseja, automaticamente, a nulidade absoluta do processo.

Aliás, d
outrinando sobre o tema, Eugênio Pacelli de Oliveira espanca qualquer dúvida ao asseverar que:

A nosso juízo, somente a Constituição Federal pode definir regras relativas à competência absoluta, em razão da função ou em razão da matéria
.
Embora não se possa negar que as normas de organização judiciária, quando criam varas especializadas, estão estabelecendo competência por matéria, o fato é que o princípio do juiz natural e, assim, da competência absoluta, impõe-se apenas como competência de jurisdição
(da Justiça Federal, Estadual, Militar, Eleitoral, Trabalhista etc.).
Por isso, independentemente da instituição de varas especializadas, se a matéria é da competência (constitucional) do Juiz de Direito, o vício de competência será relativo, se não for obedecida à organização judiciária (quando a decisão for proferida por um
Juiz de Direito, de outra Vara)
.

(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal. 9a ed.,
Lumen
Juris: Rio de Janeiro, 2008, p. 316)

Destacamos

Logo,
tratando-se

de
competência de
corrente da especialização das v
aras e resultante da Lei de Organização Judiciária
, ao proceder à regulamentação da competência territorial
do Juízo da
7a Vara Criminal de Cuiabá com “
jurisdição em todo o Estado
”, es
te Tribunal de Justiça apenas faz cumprir o art. 96, I,

a
,
da Constituição Federal
, que lhe garante dispor “
s
obre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos
”.

Ademais, é
cediço
que,
tendo em vista

a necessidade de
se
combater o
crime organizado
com melhor concentração de esforços e recursos públicos
e informações
,
o C
onselho Nacional de Justiça
publicou a Recomendação
n.
03/2006
visando

a
especialização de varas criminais para processar e julgar delitos praticados por organizações criminosas
.

Aliás, n
este Tribunal de Justiça,
o Provimento
n.
04/2008
, do
C
onselho da
M
agistratura
pôs em prática a Recomendação do Conselho Nacional de Justiça, e estabeleceu a jurisdição com abrangência estadual para a 7a Vara Criminal

da Comarca de Cuiabá
e,
mais tard
e, a
Resolução n
.
11/2017
, do Tribunal Pleno
estabeleceu
expressamente
ser de competência da
aludida vara
o processamento e julgamento dos delitos praticados por organizações criminosas em todo o território mato-grossense, portanto,
com
jurisdição em todo o Estado de Mato Grosso.

Não é demais mencionar que os arts.
69
e
74, do Código de Processo Penal,
estabelec
em que a competência jurisdicional, em razão da natureza da infração penal, será regulada pelas leis de organização judiciária
, conforme se vê
da redação dos referidos dispositivos legais:

Art. 69. Determinará a competência jurisdicional:

[...] III – a natureza da infração; [...]

Art. 74. A competência pela natureza da infração será regulada pelas leis de organização judiciária, salvo a competência privativa do Tribunal do Júri.

A propósito, e
m recente julgado acerca de matéria similar
,
o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL EM RAZÃO DA MATÉRIA. ESPECIALIZAÇÃO DE VARAS. ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Considerando a existência de vara especializada para o julgamento do crime de organização criminosa, com jurisdição em todo o estado, é evidente a sua prevalência em detrimento da vara com competência criminal
genérica do local do delito
.

2.
O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento de que "a não observância da regra da competência, no caso territorial em razão da matéria, atinente à especialização de varas, não importa automaticamente na nulidade do feito, posto que não é absoluta, mas relativa, sendo possível ao Juízo a convalidação dos atos praticados, inclusive os decisórios." (
AgRg
no REsp n. 1.758.299/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/5/2019,
DJe
de 20/5/2019).

3. O Pleno do Supremo Tribunal Federal decidiu que "o princípio do juiz natural não resta violado na hipótese em que a Lei estadual atribui à Vara especializada competência territorial abrangente de todo o território da unidade federada, com fundamento no art. 125 da Constituição" porquanto "o tema gravita em torno da organização judiciária, inexistindo afronta aos princípios da territorialidade e do Juiz Natural" (ADI 4.414-AL, Rel. Ministro Luiz Fux, Plenário,
DJe
17/6/2013).

4. Agravo regimental desprovido.

(
STJ -
AgRg
no RHC n. 166.379/MA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18
.
4
.
2023,
DJe
de 24
.
4
.
2023)

Destacamos

Destarte, não há
qualquer vício na
Resolução n. 11/2017, do Tribunal Pleno deste Tribunal de Justiça, não havendo,
pois,

como
se falar em
nulidade decorrente do processamento e julgamento dos apelantes perante o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca
de Cuiabá
,
na medida em que esta unidade jurisdicional é
especializad
a e
competente para julgamento de crimes
praticados por
organização criminosa
, conforme acima ficou demonstrado
.

Diante do exposto,
est
a

primeira
preliminar
deve ser rejeitada
.

SEGUNDA PRELIMINAR

Nulidade
deste
processo por ilegalidade do termo “com jurisdição em todo o Estado” da Resolução 11/2017, do Tribunal Pleno

Mais uma vez,
os apelantes
argu
em
a nulidade
deste processo
em razão do termo
“jurisdição em todo o Estado”
, ao argumento de que ess
a
previsão viola os arts.
69, 70 e 83, do Código de Processo Penal.

C
om
o
se
sabe
, c
omo regra, a fixação da competência de foro ou territorial segue a teoria do resultado, sendo determinante o lugar da consumação da infração, ou do último ato da execução, nas hipóteses de tentativa (art. 70 do
Código de Processo
Penal
), tendo como critério subsidiário o domicílio do réu (art. 72
Código de Processo Penal
).

Além disso, a

competência por prevenção, que pressupõe distribuição (art. 75, parágrafo único
, Código de Processo Penal
), no geral, é utilizada como critério subsidiário de fixação da competência territorial, baseado na cronologia do exercício de atividade jurisdicional, mesmo que antes de oferecida denúncia ou queixa, necessariamente entre dois ou mais juízes igualmente competentes ou com competência cumulativa, consoante
dispõe
o art. 83 do
Código de Processo Penal.

Na espécie,
c
on
soante

já

foi
mencionado neste voto,
a ação penal
originária

tem como objeto
a apuração de
crimes praticados por meio de organização criminosa, sendo competente
o Juízo da
7a
Vara Crimina
l

da Comarca de
C
uiabá
com especialização na matéria.
Os apelantes
,
no entanto,
afirma
m

que a resolução interna
do Tribunal de Justiça
não
deve
prevalece
r
sobre o art. 70,
Código de Processo Penal, quando o
crime
em apuração tiver ocorrido
em outra jurisdição.

Releva ponderar, mais uma vez, que a jurisprudência dos tribunais superiores
, por força do disposto no art. 96, I,
a
,
da
C
onstituição
F
ederal
, entende cabível a designação de competência territorial em razão da matéria por deliberação dos Tribunais
.

Nesse contexto, por certo,
as ações
penais que apuram a prática de crimes praticados por organizações criminosas, mesmo que ocorridos em outras
c
omarcas, no interior do Estado, deverão ser submetidos à apreciação do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, em razão da sua especialização, de forma que inexiste violação das regras e critérios de competência aduzida pelos
apelantes
, diante da existência de imputação de delitos executados no âmbito do crime organizado (Lei n. 12.850/13), independentemente do local em que os fatos ocorreram.

Nesse sentido, já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça em recurso oriundo deste Estado de Mato Grosso, conforme se infere da ementa abaixo transcrita:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA. VARA ESPECIALIZADA CONTRA O CRIME ORGANIZADO, CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA E ECONÔMICA E CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. I -
A jurisprudência desta
eg
. Corte, alinhando-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, é a de autorização para que Tribunais locais procedam à especialização de Varas para o processamento de feitos restritos por matéria. Assim,
apesar de terem sido cometidos os delitos na Comarca de Rondonópolis, o julgamento perante a Vara Especializada contra o Crime Organizado, os Crimes contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes contra a Administração Pública se mostra acertado porquanto prevalece o Juízo especializado em razão da matéria
. Precedentes.
II - Os dispositivos apontados no apelo nobre não albergam a pretensão recursal porquanto seria necessário examinar os citados Provimento 004/2008/CM e a Resolução 23/2014 do Tribunal a quo, pois o artigo 70 do CPP não traz comando normativo suficiente, por si só, para alterar a competência fixada nas instâncias de origem.

Portanto, incide, no caso, o teor da Súmula 284/STF ('É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia'). Agravo desprovido.
(STJ -
AgRg
no REsp n. 1.611.615/MT, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 10.4.2018,
DJe
de 16.4.2018.).
Destacamos

Diante do exposto, esta segunda preliminar
, também,
deve ser rejeitada.

TERCEIRA PRELIMINAR

Nulidade do reconhecimento pessoal
de dois dos apelantes
, por
inobservância
ao art. 226 do Código de Processo Penal

Os apelantes
suscita
m
, nesta preliminar,
a nulidade do reconhecimento
de
Caio Vinícius de Oliveira Silva e

Vitor Júnior de Paula Felisbino
por descumprimento do art. 226 do
Código de Processo Penal
.

Sem razão, no entanto, esses dois apelantes.

Isso porque,
no caso de o reconhecimento presencial e/ou fotográfico ter sido efetuado, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) das disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, esse
reconhecimento falho somente se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, se não for corroborado pelo restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial
, conforme entendeu
o Superior Tribunal de Justiça
no acórdão abaixo ementado
:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE E DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DETRAÇÃO PENAL. ART. 387, § 2o, DO CPP. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. POSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DO DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior havia se consolidado no sentido de que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (
AgRg
no
AREsp
n. 1.054.280/PE, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma,
DJe
de 13/6/2017). Era assente, ainda, que o reconhecimento do acusado por fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituía meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo uma condenação. 2. Recentemente, no entanto, a Sexta Turma desta Corte,
no julgamento do HC n. 598.886
(Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ,
DJe
de 18/12/2020, revisitando o tema, propôs nova interpretação do art. 226, do CPP, para estabelecer que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". 3.
Após aprofundamento da reflexão sobre o tema, com base em uma compreensão do processo penal de matiz garantista voltada para a busca da verdade real de forma mais segura e precisa, este Superior Tribunal firmou o entendimento de que o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226, do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revela incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na
fase judicial.
4. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que as provas dos autos permitem se chegar a um juízo de certeza de que o recorrente é um dos autores do crime imputado, apontando, para tanto, não apenas o incisivo reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase inquisitiva e integralmente ratificado na fase judicial, mas outras circunstâncias do caso concreto, como (i) a localização pela autoridade policial, logo após o crime, e com o motor ainda quente, da motocicleta identificada pela vítima (que anotou a placa durante a perseguição) como sendo aquela por ele utilizada para dar cobertura à fuga dos comparsas; (
ii
) a propriedade da motocicleta confirmada pelo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV, o qual atesta que a motocicleta reconhecida pela vítima efetivamente pertence ao recorrente; (
iii
) as declarações prestadas pelo réu, ao ser interrogado em ambas as fases da persecução penal, no sentido de que não emprestou o veículo a qualquer outra pessoa na data do crime; (
iv
) o depoimento da testemunha, autoridade policial responsável pela diligência, na fase judicial, segundo o qual, ao localizar a motocicleta cuja placa foi informada pela vítima, essa estava "com o motor ainda muito quente" e que "tanto o veículo quanto o apelante foram reconhecidos pela vítima" (e-STJ fl. 277). 5.
Com efeito, in
casu
, a condenação se baseia não apenas nas declarações da vítima, que teria reconhecido o réu por fotografia na fase inquisitiva - em que pese a identificação não tenha observado o procedimento previsto no art. 226, do CPP -, e confirmado a identificação na fase judicial, mas também em outros elementos de prova que corroboraram o referido depoimento. Nesse contexto, tendo a Corte local asseverado existirem provas da prática do delito de roubo pelo recorrente, utilizando-se não apenas do reconhecimento, mas de outras circunstâncias concretas descritas no acórdão, desconstituir tal premissa para acolher a pretensão defensiva de absolvição, com base na alegada insuficiência de provas, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ.
6. O preceito normativo inserido no art. 387, § 2°, do CPP não se refere à verificação dos requisitos para a progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas à possibilidade de o Juízo de primeiro grau, no momento oportuno da prolação da sentença, estabelecer regime inicial mais brando, em razão da detração, o que demanda análise objetiva sobre a eventual redução da pena para patamar menos gravoso, observadas as balizas previstas no art. 33, § 2o, do CP. Precedentes. 7. Na espécie, todavia, para o acusado, cuja pena se encontrava em patamar superior a 8 anos de reclusão no momento da prolação do acórdão confirmatório da condenação, mostrava-se irrelevante o desconto do período em que permaneceu preso provisoriamente, nos termos do art. 387, § 2o, do CPP, porquanto o meio de cumprimento da reprimenda foi estabelecido não apenas em razão do quantum de pena imposto, mas também da presença de circunstâncias judiciais negativas (e-STJ fl. 288). Precedentes. 8. Agravo regimental não provido.
(STJ,
AgRg
no REsp 1952655/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28.09.2021 e publicado no
DJe
04.10.2021)
Destacamos

No caso sob apreciação,
Caio Vinícius e Vitor Júnior foram reconhecidos individualmente pela testemunha Sidnei Marcos Correia, em razão da tentativa de latrocínio que foi apurado e julgado
nos autos da
Ação Penal n
.
1000707-58.2021.8.11.0025. Todavia, como bem pontuado na sentença
recorrida
,
o
reconhecimento
desses dois apelantes foi
utilizad
o
apenas como prova indiciária para a apuração dos delitos de organização criminosa e tráfico de drogas
que são
objeto desta apelação
.

Com efeito
,
o reconhecimento
de
Caio Vinícius e Vitor Júnior
serviu apenas para a localização dos suspeitos do crime de latrocínio
que era
investigad
o
em outro inquérito policial
, sendo que
somente
após a prisão dos apelantes
e
a
apreensão das drogas
,
descortinou
-se
a prática dos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa apurada nesta ação penal
, a qual se baseou, sobretudo, nas declarações prestadas em juízo pelos investigadores
da

P
olícia
Judiciária Civil
e na análise dos dados extraídos dos aparelhos telefônicos apreendidos em poder dos apelantes, motivo pelo qual não há nulidade a ser reconhecida no caso em exame.

Diante do exposto, esta
terceira
preliminar
, igualmente,
deve ser rejeitada.

MÉRITO

A
denúncia
, constante
do ID
193097814
, narra os fatos
desta forma:

[...]
“1o FATO:

Em data não precisamente informada, mas certo de que no segundo semestre do ano de 2020, na Cidade de Castanheira, nesta comarca, todos os denunciados constituíram, integraram e promoveram organização criminosa (“Comando Vermelho”), com emprego de arma de fogo estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas entre si, com a finalidade de obter vantagem mediante a prática de infrações penais punidas com penas máximas superiores a quatro anos.

Em repressão a prática do crime de tentativa de latrocínio ocorrido no dia 16/12/2020, no Distrito de
Fontanillas
, a Polícia Civil deflagrou investigação que culminou a prisão de todos os denunciados,
oportunidade em que, após autorização judicial, foram degravados os dados contidos nos aparelhos celulares apreendidos na ocasião.

Diante disso, descobriu-se que todos os denunciados são membros da organização criminosa “Comando Vermelho”, a qual tem o objetivo de monopolizar o tráfico de drogas, de modo que todo o entorpecente comercializado em Juína/MT e Castanheira/MT, seja fornecido exclusivamente pela citada organização criminosa.

A “liderança regional” da organização criminosa, composta por ANGELICA, NIVALDO e outros, com divisão de tarefas, através de sistema de organização hierárquico, atribuiu função específica para cada membro.

Os denunciados 1) CAIO, 2) VITOR e 3) IVAN eram responsáveis pelo fornecimento de entorpecentes aos integrantes denominados lojistas, assim como recolher o dinheiro oriundo da comercialização das drogas no varejo.

O denunciado 4) JHONATAN atuava como lojista 8 da organização criminosa, ocasião em que, em posse dos entorpecentes da facção, realizava as vendas diretamente aos usuários.

O denunciado 5) LUIZ atuava como lojista 9 da organização criminosa, ocasião em que, em posse dos entorpecentes da facção, realizava as vendas diretamente aos usuários.

Comprovou-se que houve o emprego de arma de fogo, notadamente em razão dos dados extraídos dos aparelhos celulares apreendidos, que demonstram a utilização de arma de fogo pelos denunciados, assim como em razão dos denunciados 1) CAIO e 2) VITOR terem praticado, momentos antes de serem presos, uma tentativa de latrocínio com emprego de arma de fogo.

Assim, todos os denunciados tinham pleno domínio final do fato criminoso e direcionaram suas ações e omissões, com o objetivo de promover/constituir/integrar a organização criminosa “Comando Vermelho”, com emprego de arma de fogo.

2o FATO – TRÁFICO DE DROGAS

Em data não precisamente informada, mas certo de que no segundo semestre do ano de 2020, nesta comarca de Juína/MT, 1) CAIO, 2) VITOR, 3) IVAN, 4)

JHONATAN e 5) LUIZ CARLOS, os denunciados adquiriram, venderam, expuseram à venda, tiveram em depósito, transportaram, trouxeram consigo e guardaram, para fins de tráfico, substâncias entorpecentes consistentes maconha e cocaína, sem autorização e/ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

No dia 16/12/2020, nas residências localizadas na Rua Marechal Rondo e na Rua Ernesto Navas, ambas no Bairro Santo Antônio, no
Município de Castanheira/MT, os denunciados 1) CAIO, 2) VITOR, 3) IVAN, 4) JHONATAN e 5) LUIZ CARLOS tinham em depósito/guardavam drogas para fins de tráfico, 33 (trinta e três) porções, correspondente a 288,798g de maconha, e 01 (uma) porção, correspondente a 3,380g de cocaína, substâncias causadoras de dependência física e/ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme termo de apreensão de fls. 9-10 (ID 46723723) e laudo de constatação de entorpecente (ID 46723731).

Após a prática do crime de tentativa de latrocínio no Distrito de
Fontanillas
, os policiais civis saíram em diligências em busca dos respetivos autores, ocasião em que abordaram os denunciados 2) VITOR, 3)

IVAN, 4) JHONATAN e 5) LUIZ CARLOS na residência localizada na Rua Marechal Rondon e constataram que eles tinham em depósito/guardado na sala e no quarto da referida residência 05 (cinco) porções de maconha.

Dando continuidade as diligências, os policiais abordaram o denunciado 1) CAIO na residência localizada na Rua Ernesto Navas e constataram que ele havia guardado/tinha em depósito na sala e no quarto 28 (vinte e oito) porções de maconha e 01 (uma) porção de cocaína.

Com a degravação dos aparelhos celulares apreendidos com os denunciados, constatou-se que, enquanto integrantes da organização criminosa “Comando Vermelho” e em cumprimento do plano criminoso de monopólio do tráfico de drogas em Juína/MT (1o FATO), TODOS os denunciados, agindo em unidade de desígnios, divisão de tarefas e em prol de objetivo comum, adquiriram, transportaram, receberam, guardaram e tiveram em depósito, para posterior fornecimento aos traficantes cadastrados ou a venda direta aos usuários.

O denunciado 1) CAIO era responsável pelo fornecimento dos entorpecentes aos integrantes denominados lojistas.

Neste sentido, consta diálogos do denunciado 1) CAIO com sua namorada
Karolyne
Ferreira Paz, ocasião em que ele encaminha por diversas vezes planilhas quanto ao controle da distribuição das drogas, senão vejamos (relatório policial número 02 – em anexo):[...]

Em outro diálogo, o denunciado 1) CAIO conversa com uma pessoa identificada apenas como GUIU, a respeito do fornecimento de entorpecentes, senão vejamos (relatório policial número 02 – em anexo, fl.64):

[...]

O denunciado 2) VITOR além de realizar venda direta aos usuários de drogas, também distribuía os entorpecentes para os integrantes denominados lojistas.

Neste sentido, consta diálogos extraídos do celular do denunciado 2) VITOR com NIVALDO DOS SANTOS FERREIRA, vulgo “CHADRES”, a respeito do controle do tráfico:

[...]

No dia 15/12/2020, o denunciado 2) VITOR conversou com o indivíduo identificado como Luiz Henrique Liberato de Carvalho, a respeito do fornecimento de entorpecentes, senão vejamos:

[...]

No dia 10/12/2020, o denunciado 2) VITOR conversou com o indivíduo identificado apenas por Lucas Louquinha, a respeito do fornecimento de 100g (cem gramas) entorpecentes, senão vejamos:

[...]

No dia 13/12/2020, o denunciado 2) VITOR conversou com uma pessoa identificada apenas por Jaqueline, a respeito do fornecimento de entorpecentes, senão vejamos: [...]

No dia 13/12/2020, o denunciado 2) VITOR conversou com uma pessoa identificada apenas por
Thata
Werneck, a respeito do fornecimento de entorpecentes, senão vejamos:[...]

O denunciado 3) IVAN realizava o fornecimento de entorpecentes aos integrantes denominados lojistas.

Neste sentido, consta um diálogo no dia 23/11/2020, onde o denunciado 3) IVAN conversa com a pessoa identificada apenas como Ronaldo Martins, ocasião em que ele relata que é responsável por fornecer entorpecentes para os lojistas da organização criminosa, senão vejamos: [...]

Consta também que o denunciado 3) IVAN recebeu mensagens do denunciado 5) LUIZ CARLOS, o qual solicita o fornecimento de entorpecentes, senão vejamos:[...]

No dia 10/04/2020, o denunciado 3) IVAN envia
mensagem
para o denunciado 5) LUIZ, ora lojista da organização criminosa, cobrando o dinheiro referente a venda de entorpecentes, senão vejamos:

[...]

Em outro diálogo, o denunciado 3) IVAN relata para a pessoa identificada como Jonas Nogueira de Lima, que tinha guardado quase meio quilo de maconha, senão vejamos:[...]

O denunciado 4) JHONATAN atuava como lojista da organização criminosa, ocasião em que recebia os entorpecentes distribuídos por outros integrantes e realizava as vendas diretamente aos usuários.

Neste sentido, consta um diálogo onde o denunciado 4) JHONATAN diz para seu “padrinho” NIVALDO DOS SANTOS FERREIRA, vulgo “CHADRES”, que vende entorpecentes, senão vejamos (Relatório policial número 06 – em anexo, fl. 10):

[...]

O denunciado 5) LUIZ CARLOS atuava como lojista da organização criminosa, ocasião em que recebia os entorpecentes distribuídos por outros integrantes e realizava as vendas diretamente aos usuários.

Neste sentido, consta vários diálogos do denunciado 5) LUIZ com o denunciado 3) IVAN, onde eles conversam a respeito de fornecimento de entorpecentes, senão vejamos:

[...]

Assim, os denunciados 1) CAIO, 2) VITOR, 3) IVAN, 4) JHONATAN e 5) LUIZ CARLOS tinham pleno domínio final do fato criminoso e direcionaram suas ações e omissões, um influenciando outro, com o objetivo de perpetrar o crime de tráfico de entorpecentes, eis que essa era finalidade precípua da organização criminosa que integraram.

Diante do Exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por meio de seu agente signatário, denuncia em face de: 1) CAIO VINÍCIUS DE OLIVEIRA SILVA, 2) VITOR JÚNIOR DE PAULA FELISBINO, vulgo “SINTONIA”, 3) IVAN PAULA DA SILVA, vulgo “PISCO”, 4) JHONATAN GONÇALVES e 5) LUIZ CARLOS DA SILVA WESTPHAL, como incursos no art. 2o, §2o da Lei no 12.850/2013 (organização criminosa majorada pelo emprego de arma de fogo – 1o fato) e art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 (2o fato – tráfico de drogas) [...]
.

Como visto alhures,
Caio Vinícius de Oliveira Silva, Luiz Carlos da Silva
Westphal
, Ivan Paula da Silva, Vitor Júnior de Paula Felisbino e Jhonatan Gonçalves

postulam
a
absolviç
ão
dos cinco

quanto ao
s
crime
s
de organização criminosa
e tráfico de entorpecentes
, ao argumento
de que a prova produzida é frágil e não
co
mpr
o
v
ou o
s
ilícito
s
.

T
odavia, em que pese suas assertivas, não há como acolher tal tese.

A
existência do
s
delito
s
e
a
autoria na
s
pessoa
s
dos apelantes restaram delineadas pela robusta prova produzida no curso da instrução criminal,
conforme se infere dos depoimentos abaixo reproduzidos:

[...]
NA FASE JUDICIAL
, foram inquiridas as seguintes testemunhas:

BENEDITO VERISSIMO DA COSTA NETO (investigador de polícia civil):
Que receberam a informação de uma tentativa de latrocínio em
Fontanilas
; Que se dirigiram ao local e se depararam
com a vítima do atentado; Que foram informados de que dois indivíduos em uma moto tentaram efetuar o crime; Que um era moreno magro e o outro tinha o cabelo amarelo; Que a vítima recebeu um tiro na cabeça e os autores se evadiram; Que iniciaram as diligências no local, mas não obtiveram êxito em localizar os indivíduos; Que receberam informações de que no município de Castanheira haviam indivíduos com essa descrição; Que visualizaram o cidadão VITOR JÚNIOR, de cabelo amarelo, em Castanheira, e realizaram a abordagem; Que no local haviam outros indivíduos, bem como entorpecentes; Que o VITOR JÚNIOR disse que o segundo elemento que participou da tentativa de latrocínio foi o
CAIO VINICÍUS, o qual estaria em outra residência; Que essa residência seria o local de armazenamento das drogas; Que na casa em que foi localizado o VITOR, também estavam o JHONATAN, IVAN e LUIZ CARLOS; Que nessa residência encontraram drogas e um rádio para copiar a frequência da polícia militar; Que o LUIZ CARLOS levou a polícia até a residência do CAIO VINICIUS; Que a maior quantidade de drogas foi localizada na residência do CAIO; Que também foram localizadas embalagens para guardar drogas e anotações; Que os investigadores EDSON e CARLOS EDUARDO realizaram o trabalho de extração de dados dos celulares.

CARLOS EDUARDO VIRGILIO OLIVEIRA (investigador de polícia civil):
Que receberam a informação da PM acerca da ocorrência de latrocínio tentado no município de Castanheira; Que se deslocaram ao local; Que a PM narrou que um dos indivíduos era branco do cabelo pintado e o outro moreno e magro; Que os indivíduos estariam residindo na última rua da cidade, conhecida pela traficância; Que logo identificaram o CAIO, pois ele já era conhecido da polícia como traficante da região; Que se deslocaram até à residência de VITOR JÚNIOR, IVAN e um outro rapaz; Que adentraram ao recinto e identificaram porções de drogas no local; Que VITOR JÚNIOR negou os fatos e afirmou que CAIO VINICIUS estaria envolvido no latrocínio; Que o LUIZ CARLOS apontou qual seria a casa do CAIO VINICIUS; Que o grupo se dividia entre essas duas casas; Que identificaram o CAIO VINICIUS nessa outra casa, com entorpecentes e dinheiro; Que CAIO foi apontado pelos próprios corréus;
Que fizeram a apreensão das drogas e dos celulares; Que CAIO já era conhecido como criminoso em Juína e na região, apesar de ser de Tangará da Serra; Que o VITOR e o IVAN já tinham caído nessa delegacia por tráfico de drogas; Que o CAIO VINICÍUS foi trazido pelo Comando Vermelho para Castanheira para traficar; Que esse grupo sempre estava junto consumindo entorpecentes e praticando tráfico; Que eles praticavam também outros crimes, como roubo e comércio de armas; Que eles possuíam uma posição dentro da Organização Criminosa; Que o XADREZ estava no topo, como se fosse um gerente geral da região, o CAIO em segundo lugar, em uma gerência intermediária, o VITOR e IVAN já estavam em posição mais abaixo, enquanto JHONATAN e LUIZ CARLOS estavam na realização da traficância em si, sendo subalternos; Que nesse pequeno grupo de cinco pessoas, era o CAIO que exercia o comando, realizava a contabilidade, repassava as drogas; Que foram apreendidos três
celulares com o CAIO VINÍCIUS; Que dois celulares eram de fato de propriedade dele; Que o terceiro celular era utilizado por CAIO VINICIUS e IVAN, estando inclusive logado na rede social de IVAN; Que neste aparelho foram localizadas muitas fotos de drogas e conversas sobre vendas de entorpecentes; Que toda a transação comercial, CAIO VINICIUS repassava para sua companheira, que residia em Tangará da Serra; Que ela quem fazia a contabilidade; Que nas duas casas em que os réus foram apreendidos, ficou bem substanciado que eram pontos de vendas ou armazenamento de drogas; Que eles já eram conhecidos da Polícia Militar como traficantes, mas não foi feita a prisão antes por falta de oportunidade; Que nesse caso tinham informações concretas para realizar a abordagem; Que os cinco acusados possuíam o contato um do outro no telefone e mantinham conversas.

EDSON ALVES BEZERRA (investigador de polícia civil):
Que em 16/12/2020, receberam informações da PM de que teria ocorrido um latrocínio tentado em
Fontanilas
; Que uma equipe se deslocou até lá para as investigações preliminares; Que angariam informações sobre os suspeitos e passaram a busca-los; Que se dirigiram para Castanheiras, porque tinham informações de que o suspeito estaria em uma residência no bairro Santo Antônio; Que chegando nessa residência, encontraram o VITOR, IVAN, LUIZ CARLOS e JHONATAN; Que abordaram os suspeitos; Que nessa residência encontraram porções de maconha e um rádio HP para copiar a frequência da PM; Que essa residência servia de base à Organização Criminosa; Que obtiveram a informação de que havia uma outra residência com outro integrante da
Orcrim
, que seria o CAIO VINICIUS; Que foram até essa residência de CAIO VINICIUS e encontraram mais entorpecentes, celulares, embalagens para armazenar a droga; Que em sede policial, o VITOR JUNIOR confessou que ele e IVAN participavam da
OrCRIM
; Que na degravação foi identificada a participação de todos os cinco acusados na
OrCRIM
; Que obedeciam às ordens de NIVALDO, vulgo XADREZ; Que CAIO VINICIUS havia chegado em Castanheira há pouco tempo, possuindo a função de recolher o dinheiro e repassar a contabilidade do tráfico para sua namorada; Que é comum o Comando Vermelho deslocar seus faccionados de uma região para outra; Que essa
Orcrim
era voltada para a prática de outros crimes
além do tráfico, como aplicar salves, roubo, comércios de arma de fogo; Que eles se intitulam como “família”; Que nenhum dos réus exercia qualquer atividade lícita e já eram alvo de investigação da polícia.

Além disso, os réus foram
INTERROGADOS
, tendo os mesmos declarado, resumidamente:

CAIO VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA:
exerceu o direito de permanecer calado.

VITOR JUNIOR DE PAULA FELISBINO:
exerceu o direito de permanecer calado.

IVAN PAULA DA SILVA:
exerceu o direito de permanecer calado.

JHONATAN GONÇALVES:
Que não são verdadeiros os fatos narrados na denúncia;
Que
não tinha ligação com os demais réus, somente conversavam na rua;
Que
não é membro do Comando Vermelho;
Que
foi preso na casa de VITOR;
Que
estava lá apenas conversando;
Que
não vendia drogas, apenas era usuário;
Que
não sabe de quem é a droga apreendida;
Que
não se recorda das conversas apreendidas em seu celular.

LUIZ CARLOS DA SILVA WESTPHAL:
Que a droga apreendida é sua, porque é usuário; Que não é traficante de drogas; Que
estava com IVAN, VITOR e JHONATAN quando foi preso; Que estava na casa com eles; Que os conhece apenas de vista; Que a droga encontrada estava em sua casa, que é a casa em que CAIO foi preso; Que na casa do IVAN só foi apreendido o rádio; Que não faz parte do Comando Vermelho; Que nenhum deles estava vendendo droga; Que quando a polícia chegou, os quatro estavam dormindo; Que não se recorda das conversas apreendidas em seu celular. [...]

(Sentença - ID 193097890)

Destaques no original

E
xtrai-se das declarações
dos investigadores
da

P
olícia
Judiciária Civil
que a

Delegacia
de Polícia
de Juína recebeu informações acerca de uma tentativa de latrocínio, ocorrido no Distrito de
Fontanillas
,
quando
se dirigiram ao local e obtiveram informações acerca
das
características dos suspeitos
;
bem como sobre o lugar em que estavam escondidos, qual seja, no Município de Castanheira
/MT
, no Bairro Santo Antônio
.

Diante disso,
os
agentes policiais

foram até o
endereço indicado em Castanheira e encontraram

Vitor Júnior, Jhonatan Gonçalves, Ivan Paula e Luiz Carlos da
, descobrindo, também, que

naquela
residência
,
os quatro
apelantes
armazenavam entorpecentes e um rádio para copiar a frequência da
P
olícia
M
ilitar,
tendo
Luiz Carlos conduzi
do

os policiais civis
até a
casa

de

Caio Vinícius
,
na qual
apreenderam a maior quantidade de drogas, além de embalagens para armazenamento
, balança de precisão
e anotações sobre o tráfico de drogas
.

A
demais
disso, por m
e
io da análise dos dados dos
telefones
celulares apreendidos com os apelantes, descortino
u-se que
cada um deles

tinham
uma posição determinada na
organização criminosa
“Comando Vermelho”
,
conforme se infere
do
conteúdo
das mensagens
encontradas nos aparelhos
,

resumid
o
n
o parecer ministerial
da seguinte forma
:

[...] – verifica-se na conversa extraída do aparelho celular do denunciado Luiz Carlos, no dia 14.12.2020, que
o mesmo
envia uma mensagem para um interlocutor não identificado, cujo conteúdo continha uma imagem com os dizeres “C.V terro dos 3cu”, fazendo alusão ao Comando Vermelho como o “terror” do Primeiro Comando da Capital (ID 49546438 – fls. 5), além de fotos de Luiz Carlos com o denunciado Ivan de Paula, inclusive este ostentando uma arma de fogo (ID 49546438 – fls. 6);

– no aparelho celular Smartphone LG, apreendido em poder do denunciado Caio Vinícius de Oliveira Silva, foi localizado um diálogo com a interlocutora identificada como “amor” [qualificada pela polícia como
Karolyne
Ferreira Paz], em 30.11.2020, no qual ele encaminha um áudio de uma conversa com seu padrinho do Comando Vermelho, onde discutem acerca do fato de uma pessoa ter sido vista tirando fotos da sua genitora (ID 49547892 – fls. 4); em resposta desse dialogo encaminhado o “padrinho” de Caio Vinícius de Oliveira Silva afirma que possivelmente seria a polícia, in
verbis
: “Tirando foto talvez não era polícia não, meu
fi
? Polícia que é cheio disso
ai
, entendeu? Porque em questão de roubar assim, a gurizada (inaudível) mano, entendeu mano? Porque se fazer algum
bagui

ai
entendeu. chegar de roubar alguma coisa de sua
famia

nois
vai correr dentro,
tá
ligado?” (ID 49547892 – fls. 5); não bastasse, no dia 1o.12.2020, Caio envia diversas “figurinhas” de
whatsapp
fazendo apologia à facção criminosa Comando Vermelho para
Karolyne
Ferreira Paz (ID 49547892- fls. 10); ato contínuo, no dia 3.12.2020, Caio pede para que ela elabore uma lista de quem estaria devendo valores de drogas, para que ele pudesse repassar ao seu “padrinho” da facção criminosa (ID 49547892- fls. 21).

–
no
dia 15.12.2020, Caio Vinícius de Oliveira Silva fala com uma pessoa identificada como “Cayo” e lhe envia uma espécie de modelo de ficha a ser preenchida para fins de cadastro de membros da Organização Criminosa (ID 49547892 – fls.54);

–
na
mesma data [15.12.2020], uma pessoa de codinome “RB” inicia um diálogo com o denunciado Caio Vinícius, postulando a ele que enviasse um áudio para colocar ordem na prática de roubos sem autorização da organização criminosa, a fim de que ele pudesse distribuir aos praticantes (ID 49547892 – fls. 57);

–
no
aparelho Smartphone Moto G, também apreendido na posse de Caio Vinicius de Oliveira Silva, foi possível verificar outras conversas no aplicativo
whatsapp
que apontam para a sua participação na dita Organização Criminosa, como segue:

–
em
16/12/2020, o interlocutor identificado como Leandro entra em contato com Caio Vinícius, oportunidade em que este lhe envia a imagem de uma arma de fogo e Leandro responde: “o comando, é top
heim
! ajeitadinho ele! Mais ajeitadinho esse
braw

ai
, mas pode apagar... pode apagar a foto ai!” (id. 49547931, pág.14);

–
nesse
aparelho foi identificado um grupo de
whatsapp
denominado “unidos na
msm
causa”, onde seus integrantes são de municípios diversos do Estado de Mato Grosso, cuja característica comum é o fato de serem membros ou simpatizantes do Comando Vermelho (ID 49547931 – fls. 18); as conversas desse grupo versam notadamente sobre a venda de entorpecentes. Há, uma interlocução, inclusive, em que uma pessoa identificada como “Cabulosa”, alerta aos demais membros acerca da prisão de um dos faccionados, orientando que não mandem mensagens para
o mesmo
(ID 49547931 – fls. 27); também foi identificado um outro grupo de
whatsapp
, denominado “irmandade”, possuindo cerca de 31 membros ou simpatizantes do Comando Vermelho, no qual os usuários discutem os mais diversos assuntos, novamente com enfoque em entorpecentes;

–
no
aparelho celular do denunciado Vitor Júnior de Paula Felisbino, os policiais identificaram que ele integrava o grupo “irmandade”, com os codenunciados Caio Vinícius e Jhonatan Gonçalves (ID 49551762, fls. 8/12);

–
no
Smartphone Samsung Galaxy A20, de propriedade do denunciado Jhonatan Gonçalves, foi localizada a conversa com a interlocutora “Daniela”, onde esse afirma a ela que “
tava
nos corre”, mas havia se retirado do local em razão da intensa atividade policial nas redondezas (ID 49547933 – fls.5);

–
no
diálogo, no dia 15.12.2020, entre o denunciado Jhonatan Gonçalves e Nivaldo dos Santos Ferreira, codinome, “Xadrez”, o padrinho de
Jhonatan, identifica-se que ambos comercializavam entorpecentes e estavam com receio da polícia, cientes que foram expedidos diversos mandados de prisão. Aliás o seu padrinho havia contratado advogado e não iria se apresentar, iria fugir. Bem como tratativas de realizar o roubo por estarem precisando de dinheiro. Aliás depreende-se da conversa que a filiação do denunciado Jhonatan Gonçalves ao Comando Vermelho, atuante na cidade de Castanheira/MT, não possuía apenas a função ligada ao tráfico de drogas, mas também na prática de crimes patrimoniais, como o latrocínio ocorrido no distrito de
Fontanillas
no dia seguinte 16.12.2020. Fica claro, pelo que foi extraído, que o seu padrinho “Xadrez” comandou o levantamento do local e da vítima, repassando as informações a Jhonatan, o qual se ocupou de organizar e recrutar os executores do crime;

–
analisando
o aparelho celular Samsung Galaxy A50, o denunciado Vitor Júnior de Paula Felisbino, os investigadores da Polícia Civil também identificaram diversas conversas dele com o interlocutor “Xadrez”, demonstrando de forma inequívoca que
integravam Organização Criminosa com a finalidade de praticar, especialmente, tráfico de drogas e crimes patrimoniais.

– no dia 7.12.2020, ambos conversam sobre a contabilidade do tráfico, bem como Nivaldo posiciona o denunciado Vitor Júnior de Paula Felisbino como o gerente do tráfico em Castanheira; na sequência, Vitor encaminha um vídeo no qual aparece com o codenunciado Jhonatan Gonçalves e mais três homens ostentando armas de fogo de vários calibres; prosseguindo na conversa, verifica-se que Vitor questiona Nivaldo sobre a forma que ele gostaria que fosse realizada a planilha de pagamento das mensalidades das “lojinhas”, ou seja, dos pontos de venda de entorpecentes que eram geridos pelo Comando Vermelho; na oportunidade, Vitor menciona que já esteve à frente desse tipo de gerência em outra localidade, encaminhando uma lista das “bocas de fumo” na cidade de Nova Bandeirantes/MT; a conversas inclusive de como se promove a venda de veículos roubados na Bolívia; ou seja, planejamento do roubo de uma caminhonete
Hillux
, no intuito de ajudar o denunciado Ivan a quitar sua dívida de seis mil reais; citam ainda que o codenunciado Luiz Carlos saberia onde e como realizar o roubo; em continuidade no diálogo, Vitor pede permissão para Nivaldo para cometer roubos na região, oportunidade em que este indica a vítima do distrito de
Fontanillas
, a qual possuía muito dinheiro guardado, inclusive a situação já teria sido averiguada [investigada] por outros faccionados (ID 49547939 – fls. 14/15);

–
ainda
no dia 7.12.2020, Vitor inicia uma conversa com o codenunciado Jhonatan Gonçalves, oportunidade em que compartilham fotos ostentando armas de fogo, além de “figurinhas” de
whatsapp
fazendo alusão ao Comando Vermelho (id. 49547939, pág. 25/26); nessa mesma data, Vitor dialoga com “Lua”, afirmando que havia acabado de perder o cargo de gerente do
Comando Vermelho [pois sua madrinha caiu] e que sua vida é vender drogas e não vai parar (ID 49551762 – fls. 24/26);

–
em
14.12.2020, Vitor inicia um diálogo via
whatsapp
com o corréu Luiz Carlos da Silva, no qual conversam sobre o tráfico de drogas e compartilham o estatuto do ano de 2021 da Organização Criminosa Comando Vermelho (ID 49547939 – fls. 28/38);

–
pelo
que se extrai do relatório policial, Vitor era o responsável pelo recebimento da mensalidade dos pontos de vendas de drogas (“lojinhas”) e dos faccionados (“camisa”), enquanto Luiz Carlos recebia o dinheiro advindo do tráfico de drogas, considerando que atualizava o cadastro das pessoas que procederam com a quitação do tóxico;

– identifica-se ainda que Vitor conversa com uma pessoa de codinome “Gegê” sobre a contabilidade do tráfico de drogas em Nova Bandeirantes, bem como a respeito do estatuto do Comando Vermelho; há demonstração inclusive da ficha de cadastro de Vitor na
Orcrim
, trocam vídeos de apologia ao crime e fotos ostentando armas de fogo; observa-se que o denunciado Vitor foi batizado com o vulgo
“
Mandrak
”, cadastrado nos artigos 33/157 (tráfico e roubo), e que passou realmente a integrar dita Organização Criminosa a partir do dia 5 de setembro de 2020 (ID 49547939 – fls. 41/46);

–
no
dia 9.12.2020, Vitor inicia uma conversa com o vulgo “
Fiot

Mutano
”, oportunidade em que este solicita o estatuto da
Orcrim
, bem como o seu número de cadastro e de sua convivente; discorrem, ainda, sobre o tráfico de drogas, além da necessidade de adquirir armas de fogo para a Organização Criminosa;

–
em
16.12.2020, algumas horas após a tentativa de latrocínio em
Fontanillas
, Vitor Junior entra em contato com “Xadrez” informando que o roubo não fora bem-sucedido, narrando que efetuaram um disparo de arma de fogo na vítima [que estava armada e na companhia de outras pessoas], sendo que após fugirem do local esconderam o revólver utilizado;

–
do
aparelho celular Smartphone Galaxy J4, apreendido na posse do codenunciado Ivan Paula da Silva, há uma imagem dele com outro indivíduo, identificado como “
Burei
”, fazendo gestos com a mão que simbolizam um C e um V, fazendo menção a
Orcrim
Comando Vermelho (ID 49547935 – fls. 4);

–
em
10.4.2020, pelo aplicativo
messenger
, Ivan Paula inicia uma conversa com o corréu Luiz Carlos, oportunidade em que
este
pergunta quanto está meio quilo de entorpecente, mas Ivan menciona que Luiz está devendo e tem que quitar a dívida com a
Orcrim
(ID 49547935 – fls. 6);

–
também

observa-se
um diálogo entre Ronaldo e o réu Ivan Paula, na qual este afirma estar

“trabalhando” com drogas, bem como que sua função na
Organização Criminosa seria a de “tomar conta da quebrada”, repassando entorpecentes aos traficantes e recebendo a mensalidade paga pelos mesmos ao Comando Vermelho (ID 49547935 - fls. 11/12);

–
no
dia 22.4.2020, os codenunciados Ivan Paula e Luiz Carlos se discutem em razão de uma dívida deste com o Comando Vermelho (ID 49547935 – fls.7);

–
em
15.12.2020, Ivan Paula dialoga com sua companheira,
Ranielly
Alves, a qual o indaga sobre o valor da dívida que ele teria com a “família”, ou seja, a organização criminosa e o denunciado
responde
que seria em torno de R$ 6.000,00 a 7.000,00, sendo que sua companheira o incentiva a realizar as cobranças dos devedores de entorpecentes (ID 49547935 – fls. 4/5); [...]

(ID 198712196, p. 08-12)

Diante disso, não
remanesce
dúvida
que
a
s provas judicializadas comprovam que Caio Vinícius, Luiz Carlos, Ivan Paula da Silva, Vitor Júnior e Jhonatan Gonçalves são membros
do

“Comando Vermelho”
,
cuja
organização criminosa,
como
é
de trivial
sabença,
tem
o objetivo de monopolizar o tráfico de drogas
naquela região
, de modo que todo o entorpecente comercializado em Juína e Castanheira seja fornecido, exclusivamente, pela citada organização criminosa.

Além do mais, ficou provado que a
liderança regional dessa célula da organização criminosa era feita por Nivaldo dos Santos Ferreira, com divisão de tarefas,
por meio de um
sistema de organização hierárquica com atribuições específicas para cada membro.

Outrossim,
restou demostrado Caio Vinícius
,
Vitor Júnior e Ivan Paula da Silva eram responsáveis pelo fornecimento de entorpecentes aos integrantes denominados
“
lojistas
”
, assim como por recolher o dinheiro oriundo da comercialização das drogas no varejo, exercendo, ainda, Caio Vinícius uma gerência intermediária, com ascensão sob os demais integrantes da célula.

E,
Jhonatan Gonçalves e Luiz Carlos
,
atuavam como
“
lojista
s
”
da organização criminosa, de modo que
, estes dois apelantes,
em posse dos entorpecentes da facção,
faziam a
venda direta aos usuários.

Igualmente, foi demonstrado que houve emprego de arma de fogo, notadamente em razão dos dados extraídos dos aparelhos celulares apreendidos, que evidenciam a utilização de
artefato bélico
pelos
apelantes
;
assim como
porque
Caio Vinícius e Vitor Júnior

pratica
ram
, momentos antes de serem presos, uma tentativa de latrocínio com emprego de arma de fogo, delito este também noticiado nas degravações dos
telefones móveis

que foram objeto de apreensão.

Em outras palavras, os dados constantes nos aparelhos celulares
apreendidos
;
a forma
como os
entorpecentes foram encontrados [juntamente
com
dinheiro fracionado, embalagens plásticas para armazenamento, rádio para copiar a frequência da P
olícia
M
ilitar
e balança de precisão] somados aos depoimentos
dos
agentes policiais

não deixam dúvidas que os

apelantes
são traficantes de drogas e
fazem
parte

da
organização criminosa

“Comando Vermelho”
, cumpridores
, pois,
de orde
ns
da facção.

Aliás
, n
a hipótese, o liame subjetivo, a conjugação de vontades e a permanência do vínculo para fins do domínio do tráfico de drogas na região entre os apelantes e
os
demais integrantes do grupo criminoso citados nas interlocuções estão demonstrados pelo
conteúdo
dos aparelhos

telefônicos aprendidos e
pel
os depoimentos dos policiais
civis
ouvidos durante a instrução processual.

Por outro viés, n
o que diz respeito às
assertiva
s

de
Luiz Carlos
segundo a qual
ele

é
mero
usuári
o
de entorpecentes, afigura-se inverossímil e dissociada do conjunto probatório ao sopesar a forma pela qual fo
i
realizada
a
pris
ão
em flagrante
desse apelante
e as provas colhidas nos aparelhos celulares apreendidos. Frise-se, ainda, que há transcrições de diálogos que evidenciam a venda de entorpecente diretamente
por
Luiz Carlos
, razão pela qual
está configurado,
igualmente, o núcleo do tipo do art. 33, caput, da Lei n
.
11.343/06, na
s
modalidade
s
vender
e
fornecer entorpecentes.

Sendo assim, em relação à almejada desclassificação do crime de tráfico para o de uso, deve ser ressaltado que, mesmo que ficasse comprovado que
Luiz Carlos
é usuário de drogas, tal circunstância não tem o condão de excluir a caracterização do comércio malsão, pois é sabido que a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei
de D
rogas exige prova robusta acerca dessa condição do agente e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo,
circunstâncias, essas,

que não fic
aram
demonstrada
s

no caso d estes autos.

Com efeito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 3, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça nestes termos: “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”.

Logo, ficando evidenciado, que as drogas apreendidas se destinavam à mercancia, impõe-se a manutenção da condenação
de Luiz Carlos
pelo ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e não pelo delito de uso de entorpecentes
.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
rejeito
a
s
preliminar
es
suscitada
s
.

E, n
o mérito,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por

Caio Vinícius de Oliveira Silva
,
Luiz Carlos da Silva
Westphal
,
Ivan Paula da Silva
,
Vitor Júnior de Paula Felisbino
e
Jhonatan Gonçalves
,
mantendo

inalterada
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024